Tribunal: TJDFT
Processo: 0765082-43.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0765082-43.2025.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RICHARD BEZERRA CONDE AGRAVADO: APROVEC - ASSOCIACAO DE APOIO AOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS DE CARGAS DESPACHO Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno interposto, nos termos do art. 81, § 1o, do Regimento Interno das turmas recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora